Tribunal: STF
Processo: HC 172355
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, encontra-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. DELITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. NORMA PENAL EM BRANCO DEVIDAMENTE COMPLEMENTADA. PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AOS USUÁRIOS DE DROGA NA CASERNA. NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/06 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO CONFIGURADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
    A instauração de Incidente de Insanidade Mental somente é justificável quando, em virtude de doença, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do Acusado, dúvida essa que, por óbvio, há de ter raiz em algum traço concreto do seu agir ou do seu histórico de vida a sugerir que se trata de um deficiente mental, o que, à evidência, não ocorre na espécie. 
    A renovação do interrogatório do Acusado somente é aceitável quando, em face de fatos concretos, restar evidenciado que o primeiro foi insatisfatório para o exercício da ampla defesa e para a elucidação do fato, o que também não se configura no presente caso.
    A dicção do artigo 290 do Código Penal Militar de nenhum modo maltrata a Constituição Federal ou qualquer convenção e tratados assinados pelo Brasil, não remanescendo dúvida de que a criminalização da presença de entorpecente na Caserna é imperativo da segurança institucional e da garantia da operacionalidade das Forças Armadas.
    Não aplicação do princípio da insignificância na hipótese, posto ser indubitável que a simples presença de substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os militares que os integram, como também frações da sociedade que eventualmente com eles possam interagir quando do cumprimento de suas missões constitucionais. 
    Inexiste obrigatoriedade de o dispositivo regrador apontar explicitamente quais normas penais estão a complementar e, de outra mão, também não há disposição legal ou regra legislativa irredutível que obrigue a norma penal em branco a fazer remissão ao normativo que a complementa. À evidência, no caso do artigo 290 do Código Penal Militar, a norma que o complementa é a Portaria SVS/MS nº 344, de 12/5/1998, e as suas atualizações.
    Improsperável é a tese da desproporcionalidade do tratamento jurídico dado aos acusados dos denominados crimes de entorpecentes, uma vez que, como apontado,  o artigo 290 do Código Penal Militar tutela bens jurídicos que, além da saúde individual e coletiva, se traduzem como de importância vital para a estabilidade e a operacionalidade das Forças Armadas e, em extremo, para a preservação da hierarquia e da disciplina; daí, inclusive, a inaplicabilidade das Leis nº 9.099/95 e 11.343/06 na órbita da Justiça Militar. 
    Delito delineado e provado em todas as suas elementares. 
    Precedentes do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal. 
    Rejeição da Preliminar de cerceamento da defesa. 
    Rejeição do Apelo defensivo no seu mérito.
    Decisões unânimes.”
    (Apelação nº 7000037-85.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS – grifei)
    A ora impetrante sustenta, em síntese, na presente sede processual, o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não conhecimento desta ação de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. CRIME MILITAR. ART. 290 DO CPM. INADMISSIBILIDADE DE ‘HC’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE IR E VIR (PRECEDENTES DO STF). NEGATIVA AOS PLEITOS PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL E RENOVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Com efeito, é preciso rememorar que a discussão em torno da necessidade, ou não, da produção de determinada prova penal representa matéria que, por depender, essencialmente, da análise de quadro fático que nem sempre revela nitidez, constitui tema cujo exame não se comporta no âmbito estreito da ação de “habeas corpus”.
    Cabe acentuar, desse modo, que a verificação do acerto, ou não, das decisões exaradas pelas instâncias ordinárias – quanto ao reconhecimento da imprescindibilidade das diligências requeridas pela defesa – implicará  indevida incursão em matéria fático-probatória, situação essa incompatível com a via estreita deste remédio heróico, como anteriormente já explicitado.
    De outro lado, impõe-se considerar que o indeferimento dos pedidos de produção de prova requeridos pela defesa não se qualifica, no caso, como medida caracterizadora de cerceamento da defesa, eis que tal ato encontra suporte em decisão adequadamente motivada.
    É que o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório.
    Esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial firmou orientação de que o indeferimento de produção de prova, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa (RTJ 174/903, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.575/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 83.578/RJ, Rel. Min. NELSON JOBIM – HC 100.988/RJ, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – HC 102.759/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA (…).
    Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências requeridas pela defesa, se foram elas consideradas desnecessárias pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência do procedimento então proposto.
    …...................................................................................................
    ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 76.614/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    I – O deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente.
    II – É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
    III – Indeferimento devidamente fundamentado.
    IV – Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório.
    V – Ordem denegada.”
    (HC 91.777/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “‘Habeas corpus’. Constitucional e processual penal. Indeferimento de perícia técnica pelo Juízo de 1º Grau. Alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Precedentes.
    1. A jurisprudência predominante desta Suprema Corte é no sentido de que ‘não constitui constrangimento ilegal a prolação de decisão de primeiro grau que, de maneira fundamentada, indefere pedido de produção de prova pericial’ (HC nº 91.121/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08).
    2. No caso concreto, não parece estar eivada de ilegalidade flagrante a decisão do Juízo processante, que indeferiu o requerimento pericial da defesa. Muito pelo contrário, apresenta-se devidamente fundamentada na impertinência da prova requerida e por não ser concludente para o deslinde do caso.
    3. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 95.694/PR, Rel. Min. MENEZES DIREITO – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DILIGÊNCIA SOLICITADA PELA DEFESA – INDEFERIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO INDEFERIDO.
    – O indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa. Doutrina. Precedentes.”
    (RHC 104.752/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘Habeas corpus’. Constitucional. Processual Penal. Crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Artigos 213 e 214 do Código Penal. Pedido de produção de prova formulado pela defesa. Requerimento motivadamente indeferido. Possibilidade. Alegado cerceamento de defesa não evidenciado. Precedentes. Ordem denegada.
    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC nº 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11).
    2. Na espécie, o pedido de provas requeridas pela defesa foi motivadamente indeferido pelo juízo de piso por entender serem elas meramente procrastinatórias.
    3. Nesse contexto, a presença de justificativa para a negativa de produção das provas requeridas pela defesa é o que basta para se denegar a ordem, uma vez que, na linha de precedentes, a via do ‘habeas corpus’ não abre passagem para se aferir o acerto ou desacerto daquela decisão.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 108.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Cumpre assinalar, neste ponto, que esse entendimento – sobre a possibilidade de o juiz indeferir diligências, desde que em decisão fundamentada, sem tal negativa configurar nulidade processual por cerceamento de defesa – encontra apoio no magistério da doutrina (EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 828/830, 4ª ed., 2012, Atlas; MARIA FERNANDA DE TOLEDO R. PODVAL e ROBERTO PODVAL, “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, vol. 4/160-163, item n. 3.03, cap. V, 2ª ed., 2004, RT; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. II/49, 14ª ed., 2012, Saraiva; DENILSON FEITOZA, “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 485, item n. 9.3, 6ª ed., 2009, Impetus; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 576/577, item n. 499.3, 2ª ed., 1994, Atlas), valendo referir, por relevante, nesse mesmo sentido, a lição de MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA e JAYME WALMER DE FREITAS (“Código de Processo Penal Comentado”, p. 625/626, item n. 10, 2012, Saraiva):
    “10. Indeferimento de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O juiz deve cuidar para que as provas coligidas ao feito sejam úteis para descortinar os fatos articulados pelas partes. Dentro do espírito de aproximar o processo penal do processo civil, também aqui, inspirando-se no art. 130 do Código de Processo Civil e na Lei n. 9.099/95, atinente aos Juizados Cíveis e Criminais, arts. 33 e 81, a despeito do poder de produzir provas de ofício na busca da verdade real, o juiz tem a faculdade de indeferir determinadas provas.
    Será irrelevante a prova prescindível, desnecessária para o desvendamento do fato imputado ou para o fim a que se destina, tal como exigir prova pericial para descobrir de qual arma foi o disparo fatal no latrocínio, estando autor e coautor armados no local dos fatos, bem como em homicídio culposo, tendo o acusado confessado o crime, mostra-se irrelevante a realização de prova pericial no veículo.
    A prova deve ser tida por impertinente quando não guarda relação com o fato imputado, tal como, em sede de ‘habeas corpus’, o impetrante pretender discutir autoria e culpabilidade, quando é inviável a análise da prova produzida no remédio heroico.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que as razões subjacentes à presente causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, os fundamentos do parecer da Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator